Tribunal: TJDFT
Processo: 0754928-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754928-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PROMESSA COMERCIO DE ROUPAS LTDA, SIMONE LEAL AMORIM DE CARVALHO PORTELA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 257291130 do processo n. 0008135-07.2015.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Promessa Comércio de Roupas Ltda. – EPP e Simone Leal Amorim de Carvalho Portela, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de bens das devedoras no sistema SisbaJud na modalidade “teimosinha”. Em suas razões recursais (ID 79416063), o agravante defende a necessidade de realização da pesquisa pelo sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, com vistas a obter a satisfação do seu crédito, diante da dificuldade de localização de bens passíveis de penhora das agravadas. Sustenta que o resultado infrutífero da pesquisa anteriormente realizada não impede o deferimento de nova consulta, considerado o lapso temporal de 1 (um) ano já transcorrido. Entende, portanto, ser cabível a reiteração. Ainda, alega que a ferramenta da “teimosinha” serve de auxílio na busca de ativos financeiros de forma permanente até ser realizado o bloqueio eficaz do valor do débito. Cita julgados a fim de amparar o seu pedido. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a pesquisa por meio do sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 79419577). Em razão da prevenção verificada (ID 79417417), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Conquanto seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas via Sisbajud, verifica-se que tais medidas já foram realizadas recentemente, de modo que, em um juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito. Ademais, o credor não demonstrou qualquer indício de modificação da situação econômica das devedoras Além disso, cabe ressaltar que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ressalte-se que a prescrição intercorrente, no caso, voltou a correr integralmente apenas a partir de 17/4/2024, consoante assinalado pelo Juízo de origem na decisão agravada (ID 257291130). Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora